Tribunal: STF
Processo: Rcl 87074
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Achilles Garibaldi Eloy de Souza Segundo contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (TRT 13), nos autos do Processo nº 0000868-72.2023.5.13.0005, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 808.202/RG (Tema nº 779 da sistemática da repercussão geral). 



    Achilles Garibaldi Eloy de Souza Segundo narra que, no processo em referência nesta reclamatória, 



    “pleiteia o reconhecimento da responsabilidade do Estado da Paraíba quanto ao pagamento das verbas trabalhistas, de cunho indenizatório, que lhe são devidas em razão da extinção da serventia do 4º Tabelionato de Notas de João Pessoa, por força da Lei Estadual nº 12.511/2022, no qual trabalhava.” (e-doc. 1, p. 2)



    Explica que o tabelião titular do 4º Tabelionato de Notas de João Pessoa faleceu em 2014 e que “houve a extinção de sua delegação, e a conseguinte reversão do exercício da atividade para o Estado (nos termos do como art. 39 da Lei nº 8.935).” E, diante disso, foi nomeado tabelião interino, conforme previsão em portaria e até a promulgação da Lei Estadual nº 12.511/2022, que “extinguiu a serventia do 4º Tabelionato de Notas de João Pessoa e ensejou a demissão do reclamante, nunca o novo Tabelião provido havia assumido.” (e-doc. 1, p. 2)



    Diante desse cenário, o reclamante ajuizou reclamação trabalhista na origem, requerendo a responsabilização do Estado da Paraíba pelo pagamento de verbas indenizatórias, quais sejam, aviso prévio e multa de 40% sobre o FGTS, conforme previsão legal. 



    Aduz que o TRT 13, em desobediência ao que decidido pelo STF no julgamento do Tema nº 779 da RG, “não reconheceu a responsabilidade do Estado pelo pagamento das verbas indenizatórias, condenando o tabelião interino (agente do Estado) a arcar com tal ônus)”. Afirma que “opôs embargos de declaração, a fim de que fosse suprida a inegável omissão do acórdão no tocante ao Tema 779 do STF”, os quais foram rejeitados (e-doc. 1, p. 2)



    Acrescenta que “durante a gestão do então tabelião interino, o 4º Tabelionato de Notas de João Pessoa, no qual o reclamante trabalhava, foi extinto, por força da Lei Estadual nº 12.511/2022”, de modo que 



    “no momento da extinção da serventia extrajudicial, as atividades notariais e registrais estavam sendo prestadas diretamente pelo Estado da Paraíba – ainda que por meio do então interino –, é nítido que o responsável pelo pagamento das verbas indenizatórias devidas ao reclamante é o próprio Estado.



    [...]



    Desse modo, apesar de expostos tais argumentos nos embargos de declaração opostos pelo reclamante, o acórdão do TRT da 13ª Região afastou a responsabilidade do Estado pelo pagamento das verbas trabalhistas de cunho indenizatório, deliberadamente deixando de observar o precedente vinculante desta Corte” (e-doc. 1, p. 4 e 6) 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de nº 0000868-72.2023.5.13.0005, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pugna pelo



     



    “julgamento procedente da reclamação, de forma monocrática, pelo relator, por força do art. 161, parágrafo único do RISTF, no sentido de cassar o acórdão proferido nos autos do processo nº 0000868-72.2023.5.13.0005, na ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte reclamante, e seja proferida nova decisão, dessa vez com observância ao entendimento desta Eg. Corte, firmado na ocasião do julgamento do RE 808.202 (Tema 779), a fim de que seja reconhecida a responsabilidade do Estado da Paraíba pelo pagamento das verbas indenizatórias devidas ao reclamante (aviso prévio e da multa de 40% do FGTS);” (e-doc. 1, p. 10)



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral, encontrando-se pendente, no TST, a análise da admissibilidade do recurso extraordinário interposto.  



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Consoante certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 15), a parte reclamante não realizou o pagamento das custas, pelo que incide, à espécie, o disposto nos artigos 82 e 290 do Código de Processo Civil.



    Deixo de determinar a intimação da parte reclamante para que efetue o recolhimento ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal.



     Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente